Tribunal: STJ
Processo: 5334298-44.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802264 - RS(2024/0457090-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: TATIANA WICHRESTIUK TORRES
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dc066328-8823-482e-9f7c-b979cde75562

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802264 - RS(2024/0457090-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: TATIANA WICHRESTIUK TORRES
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE
SEGURIDADE SOCIAL contra decisão singular da minha lavra pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja
Súmula 182/STJ,
vista a ausência de impugnação da aplicação imediata do
por
Tema 677/STJ,
inexistência de modulação e desnecessidade de trânsito em julgado, e da incidência da
quanto ao enriquecimento sem causa (fls. 188-191).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve afronta ao
do Código de Processo Civil, porque a decisão seria
art. 1.022
genérica e sem menção concreta ao caso, e que persiste negativa de prestação
jurisdicional (fls. 194-196).
Sustenta que o julgado invocou fundamentos aptos a justificar qualquer
decisão, sem enfrentar normas do contrato previdenciário, e critica o uso de
jurisprudência defensiva (fls. 194-196).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte recorrida alega que a decisão
agravada está correta e devidamente fundamentada, que o AREsp não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, em especial a
aplicação imediata do
e os óbices sumulares, invocando a
Tema 677/STJ
e a
e requer a aplicação de multa do
§ 4o,
Súmula 182/STJ
Súmula 83/STJ,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (fls. 202-207).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55761621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:05
Código de Controle do Documento: 3fc01665-8ad3-48a6-89f2-5b3f877da711

VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Como visto, a decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de admissibilidade, notadamente: a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
porque o acórdão foi devidamente fundamentado e não incorreu em vícios do art. 1.022
do Código de Processo Civil (fls. 143-146); b) aplicação imediata do
aos
Tema 677/STJ
processos em curso, ausente modulação e desnecessário aguardar trânsito em julgado
(fls. 145-146); c) incidência da
quanto à alegação de enriquecimento
Súmula 7/STJ
sem causa, por demandar reexame do conjunto fático-probatório (fl. 147); d)
impossibilidade de aplicação, na origem, da multa do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil em sede de admissibilidade (fl. 147).
No presente agravo interno, contudo, a parte se limitou a aduzir suposta
negativa de prestação jurisdicional e genericidade da decisão, sem demonstrar que,
nas razões do agravo em recurso especial, houve efetiva impugnação específica à
aplicação imediata do
e ao óbice da
nem apontou
Tema 677/STJ
Súmula 7/STJ,
qualquer erro de premissa quanto aos fundamentos efetivamente constantes da
decisão de admissibilidade (fls. 194-196).
Observa-se que não foram apresentados argumentos voltados a impugnar
objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada, pois a decisão singular
baseou-se exclusivamente na ausência de impugnação específica dos fundamentos da
admissibilidade na origem e o agravo interno não defendeu, sequer minimamente, que
todos esses fundamentos foram efetivamente rebatidos no AREsp, nem demonstrou
eventual equívoco quanto aos fundamentos tidos por não impugnados.
A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA55761621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:05
Código de Controle do Documento: 3fc01665-8ad3-48a6-89f2-5b3f877da711

É como voto.
Documento eletrônico VDA55761621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:05
Código de Controle do Documento: 3fc01665-8ad3-48a6-89f2-5b3f877da711

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.802.264 / RS
Número Registro: 2024/0457090-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51481313220218210001 53342984420238217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: TATIANA WICHRESTIUK TORRES
ADVOGADOS : ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: TATIANA WICHRESTIUK TORRES
ADVOGADOS : ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
TERMO
Documento eletrônico VDA56087106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:50
Código de Controle do Documento: 3eb50bc4-f3e7-4f24-a05d-f1fd152167b1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:50
Código de Controle do Documento: 3eb50bc4-f3e7-4f24-a05d-f1fd152167b1